Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IN DUBIO PRO REO. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA.
1. Comprovado que o réu contou com a ajuda de um comparsa para subtração de bens, descabe o acolhimento do pedido defensivo para excluir a qualificadora do concurso de pessoas.
2. Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, a prova colhida não permite descartar a versão do réu de que ingressou no estabelecimento quando outras pessoas já estavam no seu interior, não sendo possível afirmar que o réu rompeu obstáculo para subtração. Assim, deve ser excluída a qualificadora, com redimensionamento da pena.
3. Apelação parcialmente provida.